Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELU MARIA BARBOSA GALVÃO (agravante/ré), contra decisão proferida na ação de reintegração de posse n.o 0736788-31.2022.8.07.0001, movida por RENATO FERNANDES LIMA (agravado/autor), que deferiu a tutela antecipada de reintegração de posse nos seguintes termos (ID 140987096 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação de reintegração de posse c/c cobrança de aluguéis ajuizado por RENATO FERNANDES LIMA em face de ELU MARIA BARBOSA GALVAO. Narra a parte autora que adquiriu o imóvel localizado na SHIS QI 17 Conjunto 1, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, em 02/05/1996 e, em 12/09/2003, contraiu matrimônio com a ré sob o regime de da comunhão parcial de bens, sendo o imóvel de sua posse exclusiva. Afirma que, após desentendimentos do casal e um ato de agressão, o autor, por temer por sua segurança, se viu obrigado a sair da casa no dia 07/12/2021, ficando nela residindo a ré com o filho do casal em comodato tácito. Alega que, em 26/08/2022, notificou a ré para desocupação voluntária do imóvel em 30 dias, mas a ré permanece residindo no imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja o autor reintegrado na posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis relativos ao período de ocupação indevida. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Outrossim, ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a perda da posse alegada pelo Requerente. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, a parte autora que adquiriu o imóvel localizado na SHIS QI 17 Conjunto 1, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, em 02/05/1996 (ID no 138178606) e, em 12/09/2003, contraiu matrimônio com a ré sob o regime de da comunhão parcial de bens (ID no 138178605). Ou seja, verifica-se, de início, que a residência pertence exclusivamente ao Autor, porquanto adquirida em 01 de maio de 1996, 7 anos antes do casamento, que foi realizado, sob o regime de comunhão parcial de bens, em 12 de setembro de 2003. Além disso, dos documentos acostados, temos que o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos de ação de divórcio entre as partes, indeferiu pedido liminar de permanência da Requerida na residência da QI 17, por ser imóvel adquirido exclusivamente pelo Autor antes do matrimônio, tendo o Tribunal ratificado a decisão em sede de agravo de instrumento (ID no 139388225). Assim, tendo sido, ainda, a parte Requerida notificada extrajudicialmente (ID no 138178611), com o pedido de desocupação do imóvel, e permanecido inerte, está, a princípio, caracterizado o esbulho, a justificar a concessão da liminar. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo Requerente. Concedo à Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Expeça-se o mandado de desocupação voluntária. Na mesma oportunidade, cite-se a ré, nos termos do art. 564 do CPC, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias úteis. Aguarde-se o retorno do mandado.” Em suas razões recursais (ID 41363567), a agravante narra, em suma, que não há se falar em esbulho, visto que o agravado deixou o imóvel voluntariamente. Afirma que não praticou nenhum ato ilícito (violento, clandestino e precário) que enseje a reintegração de posse em favor do agravado. Também sustenta que, na constância do casamento entre as partes, erigiu benfeitorias ao contribuir financeiramente junto com o agravado para a melhoria do imóvel, o que lhe asseguraria a composse e o direito de retenção da casa até a partilha dos bens. Requer, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela desconstituição da decisão, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar. Preparo no ID 41363601. Deferi o pedido liminar (ID 41450172). Contrarrazões ID 42217764. É o relatório. DECIDO. Foi noticiado o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0736788-31.2022.8.07.0001 – ID 154416524), processado perante a 24a Vara Cível de Brasília. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.